Tribunal: TJES
Processo: 5001488-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-10-29

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001488-71.2021.8.08.0000

AGVTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGVDO.: WESLEY JOSÉ UGGERI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL
-
IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A
referida decisão vergastada fez coisa julga material, sendo imutável nos termos dos artigos 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC.

2 -
É
vedado ao juízo da causa, de ofício ou ao requerimento da parte,
reapreciar a matéria decidida por decisão não mais sujeita a recurso, ou seja, transitada em julgado, pois se trata de coisa julgada revestida pelo manto da imutabilidade.
Dessa forma, mostra-se absolutamente equivocada a decisão recorrida ao reapreciar a questão relacionada à prescrição, devendo, por isso, ser anulada.

3 -

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
dar

provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001488-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WESLEY JOSE UGGERI e outros (4)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001488-71.2021.8.08.0000

AGVTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGVDO.: WESLEY JOSÉ UGGERI

RELATOR: DES
EMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
contra decisão proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
WESLEY JOSÉ UGGERI
,
que, pronunciando a prescrição, excluiu da lide 4 dos 5 litisconsortes, sendo determinado que continue tramitando em face do executado
WESLEY JOSÉ UGGERI.

Para tal pretensão, sustenta
o agravante que moveu, em 25/11/2008, Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos agravados.

O executado WESLEY foi citado em 24/03/2009 (fls. 48), ou seja, em menos de 4 meses, tendo, com isso, sido interrompida a prescrição com relação aos demais executados (art. 204, § 1º, do CPC).

Mesmo assim, em 09/11/2015, o juízo
a quo
proferiu a decisão de fls. 112/113, pronunciando a prescrição com relação aos demais executados.

Contudo, em 23/02/2016, antes que as partes fosse intimadas, o juízo
a quo
, por meio da decisão de fls. 128, reconheceu o equívoco praticado e declarou a inocorrência de prescrição e revogou a decisão de fls. 112/113.

Contra a decisão de fls. 128 não houve interposição de recurso, restando preclusa a matéria relacionada à prescrição.

Ocorre que, em 10/02/2021, através da decisão agravada, o juízo
a quo
novamente apreciou a questão relacionada à prescrição e mais uma vez pronunciou a prescrição da ação com relação aos executados (exceto o executado WESLEY), inclusive ignorando o comparecimento espontâneo de alguns executados aos autos.

Não há dúvida, portanto, que a decisão de fls. 128, que afastou a alegação de prescrição, é decisão de mérito e fez coisa julgada material, sendo imutável e indiscutível, nos termos dos artigos 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC.

Portanto, é vedado ao juízo da causa, de ofício ou ao requerimento da parte, reapreciar a matéria decidida por decisão não mais sujeita a recurso, ou seja, transitada em julgado, pois se trata de coisa julgada revestida pelo manto da imutabilidade.

Requer
o
recorrente a concessão do efeito suspensivo,
para que seja determinado o prosseguimento da execução em face de todos os executados, tudo nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e, ao final, o provimento do recurso, afastando-se a alegação de prescrição e determinando o prosseguimento da execução em face de todos os executados, WELLINGTON UGGERI e MICHELE ALTOÉ UGGERI, WESLEY JOSÉ UGGERI e s/m ANDRESSA SCARAMUSSA SABADINI UGGERI e MARIA NICOLLI UGGERI.

Decisão prolatada, deferindo o pedido pleiteado
,
determinado o prosseguimento da execução em face de todos os executados, tudo nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

C
ontrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 28 de setembro de 2021.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001488-71.2021.8.08.0000

AGVTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGVDO.: WESLEY JOSÉ UGGERI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
contra decisão proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
WESLEY JOSÉ UGGERI
,
que, pronunciando a prescrição, excluiu da lide 4 dos 5 litisconsortes, sendo determinado que continue tramitando em face do executado
WESLEY JOSÉ UGGERI.

Para tal pretensão, sustenta
o agravante que moveu, em 25/11/2008, Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos agravados.

O executado WESLEY foi citado em 24/03/2009 (fls. 48), ou seja, em menos de 4 meses, tendo, com isso, sido interrompida a prescrição com relação aos demais executados (art. 204, § 1º, do CPC).

Mesmo assim, em 09/11/2015, o juízo
a quo
proferiu a decisão de fls. 112/113, pronunciando a prescrição com relação aos demais executados.

Contudo, em 23/02/2016, antes que as partes fossem intimadas, o juízo
a quo
, por meio da decisão de fls. 128, reconheceu o equívoco praticado e declarou a inocorrência de prescrição e revogou a decisão de fls. 112/113.

Contra a decisão de fls. 128 não houve interposição de recurso, restando preclusa a matéria relacionada à prescrição.

Ocorre que, em 10/02/2021, através da decisão agravada, o juízo
a quo
novamente apreciou a questão relacionada à prescrição e mais uma vez pronunciou a prescrição da ação com relação aos executados (exceto o executado WESLEY), inclusive ignorando o comparecimento espontâneo de alguns executados aos autos.

Não há dúvida, portanto, que a decisão de fls. 128, que afastou a alegação de prescrição, é decisão de mérito e fez coisa julgada material, sendo imutável e indiscutível, nos termos dos artigos 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC.

Portanto, é vedado ao juízo da causa, de ofício ou ao requerimento da parte, reapreciar a matéria decidida por decisão não mais sujeita a recurso, ou seja, transitada em julgado, pois se trata de coisa julgada revestida pelo manto da imutabilidade.

Requer
o
recorrente a concessão do efeito suspensivo,
para que seja determinado o prosseguimento da execução em face de todos os executados, tudo nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e, ao final, o provimento do recurso, afastando-se a alegação de prescrição e determinando o prosseguimento da execução em face de todos os executados,
WELLINGTON UGGERI e MICHELE ALTOÉ UGGERI, WESLEY JOSÉ UGGERI e s/m ANDRESSA SCARAMUSSA SABADINI UGGERI e MARIA NICOLLI UGGERI
.

Decisão prolatada, deferindo o pedido pleiteado
,
determinado o prosseguimento da execução em face de todos os executados, tudo nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

Compulsando os autos, não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

A
decisão judicial
primeva
através da presente irresignação fixou que:

“
(
...
)
Verifico que apenas o executado WESLEY JOSÉ UGGERI foi citado (24/03/2009) (v. fls. 48). (...)

No caso em comento, embora o credor tenha ajuizado a ação antes de esgotado o prazo para exercício da pretensão de direito material,
não houve a interrupção da prescrição, em face da inexistência de citação por negligência do exequente
, que não diligenciou sequer na obtenção de dilação de prazo, nos moldes do artigo 219 e parágrafos, do CPC. Logo, em face do lapso decorrido, a ação foi fulminada pela prescrição, não havendo que se falar em desídia da máquina judiciária, vez que tal se deu, como dito, por exclusiva inércia do exequente. (...)

DIANTE DO EXPOSTO,
pronuncio, ex officio, a PRESCRIÇÃO
da ação de execução, com supedâneo nos artigos 219, § 5º e 795, do CPC c/c artigo 206, §3º, do Código Civil c/c artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c 70 do Decreto nº 57.663/66, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, IV do CPC, em relação aos executados
ANDRESSA SCARAMUSSA SABADINI UGGERI, WELLINGTON UGGERI, MICHELE ALTOÉ UGGERI
e
MARIA NICOLLI UGGERI
.

(...)”

No entanto, em 23/02/2016, antes que as partes fossem intimadas, o juízo
a quo
, por meio da decisão de fls. 128, reconheceu o equívoco praticado e declarou a inocorrência de prescrição e revogou a decisão de fls. 112/113,
in verbis
:

“
(...) Lado outro, por verificar que a decisão não observou o disposto no art. 204, §1º do Código Civil,
revogo a decisão de interlocutória de fls. 112/113 de ofício
, pois a citação do executado WESLEY JOSÉ UGGERI interrompeu a prescrição em relação aos demais executados
.

O Juiz pode revogar a decisão interlocutória de ofício. Neste sentido: (TJ-DF – AC 20030110339330 DF, Relator: BENITO TIEZZI , Data de Julgamento: 09/05/2005, 3ª Turma Cível, data da Publicação: DJU 30/08/2005 Pág.: 121) (...)”
grifei

Importa ressaltar, que contra esta decisão, não houve interposição de recurso, restando, no entender do ora agravante, preclusa a matéria relacionada à prescrição.

Ocorre que, em 10/02/2021, através da decisão agravada, o juízo
a quo
novamente apreciou a questão relacionada à prescrição e mais uma vez pronunciou a prescrição da ação com relação aos executados (exceto o executado WESLEY), inclusive ignorando o comparecimento espontâneo de alguns executados aos autos.

A meu ver, assiste razão ao ora agravante, na medida em que a referida decisão vergastada fez coisa julga material, sendo imutável nos termos dos artigos 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC.

É certo, que
é vedado ao juízo da causa, de ofício ou ao requerimento da parte,
reapreciar a matéria decidida por decisão não mais sujeita a recurso
, ou seja, transitada em julgado, pois se trata de
coisa julgada revestida pelo manto da imutabilidade
.

Vale ressaltar, que c
onforme entendimento do STJ, as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa,
inclusive as de ordem pública
.

Vejamos recente decisão do c. STJ sobre o tema:

CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. FRAUDE VERIFICADA. NULIDADE IMPUTÁVEL AO CONTRATADO. (...) 7.
A orientação do STJ é a de que as matérias de ordem pública, tais como PRESCRIÇÃO
, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno
. (...) CONCLUSÃO 13. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1705702/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

Ante o exposto
,
nos termos das fundamentações acima aduzidas

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
.

É
COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001488-71.2021.8.08.0000

AGVTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGVDO.: WESLEY JOSÉ UGGERI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL
-
IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A
referida decisão vergastada fez coisa julga material, sendo imutável nos termos dos artigos 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC.

2 -
É
vedado ao juízo da causa, de ofício ou ao requerimento da parte,
reapreciar a matéria decidida por decisão não mais sujeita a recurso, ou seja, transitada em julgado, pois se trata de coisa julgada revestida pelo manto da imutabilidade.
Dessa forma, mostra-se absolutamente equivocada a decisão recorrida ao reapreciar a questão relacionada à prescrição, devendo, por isso, ser anulada.

3 -

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
dar

provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, 26 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.